Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707538-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADA: UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA DESPACHO IT ALIMENTOS LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Acrescenta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no mesmo sentido da tese recursal. Sustenta que o apelo não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Informa ter apresentado todos os elementos para a configuração do dissenso jurisprudencial, bem como relata que dentre os julgados confrontados também há decisão da Corte Superior, razão pela qual não incide o enunciado 13 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018